Tribunal: TJDFT
Processo: 0737211-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0737211-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, VALKIRIA TAVARES DE MORAES CARDOSO APELADO: VALKIRIA TAVARES DE MORAES CARDOSO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O advogado da segunda apelante pede sustentação oral, por videoconferência, em razão do domicílio profissional (IDs 46004771, 46233228). Defiro o pedido, de acordo com o disposto no § 4o, art. 937, do CPC. À Secretaria: anote-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. Desembargador JAIR SOARES